Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700965-96.2022.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 21 de junho de 20212. O Paciente não foi localizado para ser citado, sendo desconhecido seu atual paradeiro, razão pela qual foi determinada sua citação por edital, mas o prazo transcorreu em branco. A autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pelo Juízo de origem, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. O paciente foi pronunciado e mantida a sua prisão. Sustenta que a manutenção da prisão é desnecessária, desproporcional, e não atende aos requisitos do art. 312 do CPP, porquanto encerrada a instrução. Assevera que, embora não seja primário nem ostente bons antecedentes, o paciente possui residência fixa e é trabalhador, inclusive trabalhando em aplicativo de IFOOD, circunstâncias que autorizam a sua liberdade provisória Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pede a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num. 106098657, dos autos principais): “A prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. A materialidade do delito pode ser comprovada pela ocorrência policial no 2.160/2021-0 (ID 93590361, p. 1-3), pela portaria inaugural (ID 93590362), pelo relatório no 407/2021 – SICVIO 32aDP (93590363), pelo laudo de exame de corpo de delito no 16887/21 – lesões corporais (ID 93590367) e pelo laudo de exame de corpo de delito no 17761/21 – lesões corporais complementar (ID 93590368). Já os indícios de autoria podem ser aferidos a partir dos depoimentos colhidos (IDs 93590364, 93590365 e 93590366). A testemunha Francisca Maria Paulo Barboza, inquirida perante a Autoridade Policial (ID 93590364), relatou que: a) estava em frente à casa da vizinha Laurinete, momento em que visualizou Vitor, que veio ao seu encontro e a cumprimentou com um abraço e desejou feliz dia das mães; b) em seguida, chegou de repente, um indivíduo de motocicleta (preta ou azul) que jogou a moto no chão e foi pra cima de Vitor; c) a declarante correu para dentro de sua casa, pois ficou com medo de ser agredida; d) minutos depois, os vizinhos comentaram que Vitor havia sido esfaqueado pelo indivíduo que conduzia a motocicleta; e) os vizinhos comentaram, também, que Vitor correu para a casa de Laurinete, e que o autor ainda tentou adentrar na residência dela. A testemunha Antônio Carlos Vieira Silva, questionado perante a Autoridade Policial (ID 93590365), dentre outras coisas, afirmou que: a) é companheiro de Cláudia, mãe da vítima, e conhece o autor, Carlos Henrique de Azevedo de Oliveira, vulgo “Tabakin”, há mais de 15 (quinze) anos, que já estudaram juntos, apesar disso, não tem intimidade com ele; b) no dia 9/5/2021, por volta das 22h, estava com Cláudia, quando ela recebeu a notícia de que a vítima acabara de ser esfaqueada; c) foram ao local e ouviram de outras pessoas que foi “Tabakin” quem esfaqueou Vitor Lucas; d) enquanto Claudia acompanhou a vítima para ser socorrida no Hospital de Ceilândia, o declarante foi para casa; e) passado mais ou menos 1 (um) hora, dirigiu-se ao ponto de ônibus da 510/512, pois pretendia levar roupas para Vitor Lucas e Claudia no hospital; f) enquanto aguardava o ônibus, Carlos Henrique (representado), que estava numa motocicleta de cor prata, o abordou e disse, “e ae, Carlos, eu já furei o ‘Feijão’ (apelido da vítima, Vitor Lucas) e você é o esposo da Cláudia, o que é que você quer comigo mesmo?”, tendo o declarante respondido que ele estava louco, que não queria nada com ele, que estava na parada para ir ao hospital, onde estava o enteado que ele havia furado; g) Carlos Henrique, ainda sentado na moto, puxou um punhal, que tinha uma lâmina de aproximadamente 20cm, suja de sangue; h) viu que as mãos de Tabakin também estavam sujas de sangue e que ele estava com a boca azul; i) em seguida, empurrou Carlos Henrique, que caiu com a moto, e o depoente, fugiu correndo; j) “Tabakin” se levantou e correu atrás do depoente com o punhal na mão por cerca de 30 (trinta) metros, como não o alcançou, ele voltou, provavelmente para pegar a moto; k) o declarante continuou correndo pelas ruas da 312 e tomou vários caminhos voltando para sua casa na QR 508. A vítima Vitor Lucas Monteiro Ferraz, vulgo “Feijão”, inquirido perante a Autoridade Policial (ID 93590366), em síntese, relatou que: a) no dia dos fatos, parou na distribuidora de bebidas da QR 514 para comprar um cigarro, onde encontrou a pessoa de Carlos Henrique, mais conhecido como “Tabaquinho”; b) “Tabaquinho” chegou esbarrando nas costas do declarante e dizendo, “e aí, ‘Feijão’, disgramado!”; c) o declarante respondeu, “sai prá lá, tá doidão eh?”; d) percebeu que “Tabaquinho” estava bastante alterado devido ao uso de drogas, pois os olhos dele estavam esbugalhados e a boca azul; e) resolveu sair do local, sem dar atenção para “Tabaquinho”, porque percebeu que ele estava “muito doido”, querendo arrumar confusão; f) posteriormente, foi para o conjunto 12, da mesma quadra, onde ficou conversando com sua amiga Francisca, mais conhecida como “Chica”; g) em determinado momento, foi surpreendido por Carlos Henrique, que chegou numa moto CG, de cor preta; h) Carlos Henrique o atacou pelas costas com golpes de faca; i) o representado lhe desferiu 5 (cinco) facadas nas costas, uma no pescoço, uma na cabeça, uma na testa e uma no olho; j) foi socorrido para o Hospital Regional de Ceilândia e, posteriormente, foi transferido para o Hospital de Base, onde ficou internado por uma semana, passando por cirurgia; k) conhece Carlos Henrique desde a infância, tendo em vista que ele também mora na QR 514, Conjunto 1, há pelo menos 15 (quinze) anos; l) por causa da agressão, perdeu a visão do olho esquerdo; m) nunca teve conflito com Carlos Henrique, porém, no dia dos fatos, ele estava muito drogado. Com efeito, o fato que é imputado ao requerido denota gravidade, uma vez que, segundo as investigações, ele teria tentado contra a vida da vítima, de surpresa, sem que ela esperasse pelo ataque, em tese, desferindo-lhe cinco facadas, em via pública, na presença de testemunha ocular do fato, inclusive, conforme relato da vítima, em tese, fazendo com que ela perdesse a visão do olho esquerdo. Ademais, o representado possui passagens por outros crimes graves, dentre eles, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme consta da sua folha de passagens (ID 93606235), e agora, teria infringido a lei penal por um crime muito mais grave, o que denota que, em liberdade, continuará transitando pela seara criminal. Dessa forma, as investigações apontam que o representado teria tentado ceifar a vida da vítima em via pública, na frente de testemunha, o que demonstra o desrespeito pela norma penal, o desprezo pela vida humana e confiança na impunidade, motivos pelos quais há que se decretar a prisão cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública. (...) No caso dos autos, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, imprescindível para a situação em tela. Isso posto, DECRETO a prisão preventiva de Carlos Henrique de Azevedo de Oliveira, vulgo “Tabaquinho”, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública.” Infere-se que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de materialidade e autoria, conforme depoimentos colhidos de testemunhas oculares e da própria vítima, que sofreu cinco perfurações por golpes de faca, ficou internada por uma semana, foi submetida à cirurgia e perdeu a visão do olho esquerdo, fatos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar. O paciente já foi pronunciado, conforme sentença de Num. 109063243, dos autos principais. Além disso, conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente possui passagens por outros crimes graves, dentre eles, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Por esses mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), como requerido pelo impetrante, haja vista a contumácia da paciente na prática delitiva. Por outro lado, em relação às alegadas condições favoráveis da paciente, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente recente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator